Tribunal: TJDFT
Processo: 0709779-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709779-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMILSON ALVES DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDMILSON ALVES DA CUNHA, em face de decisão proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecedente n. 0701624-51.2022.8.07.0018, sob os seguintes fundamentos: Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência de caráter antecedente ajuizada por EDMILSON ALVES DA CUNHA em face do DISTRITO FEDERAL, em que a parte autora requer a determinação para que o Distrito Federal apresente nos presentes autos a guia para a opção e pagamento do REFIS-DF, com o cálculo do IPTU 2012, 2013 e 2014 do imóvel no 15608972 considerando a alíquota de 1%, assim como com a apresentação de todos os débitos de TLP do mesmo imóvel, aplicando as reduções máximas para pagamento à vista previstas na LC no 996/2021, antes de 31.03.2022. Requer, também, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário no que se refere à parte do IPTU de 2012, 2013 e 2014 que exorbita a alíquota de 1%, com fundamento no art. 151, V, do CTN, ressalvada a possibilidade de a Fazenda Distrital desde logo retificar em definito o lançamento fiscal para o decote deste excedente manifestamente equivocado Para tanto, alega que o Distrito Federal está exigindo créditos tributários de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) relativos ao imóvel inscrito no Cadastro Fiscal sob o no 15608972, situado no endereço ST COM QD CENTR BL 11 LT 7, Sobradinho/DF, CEP no 73.010-521, correspondentes aos anos de 2012, 2013 e 2014. Diz que o IPTU de 2012 em breve será inscrito na Dívida Ativa enquanto o IPTU de 2013 e 2014 já foram inscritos na Dívida Ativa e em breve seguirão para a propositura de Execução Fiscal. Aduz que o cálculo do IPTU foi realizado utilizando a alíquota errada: ao invés da alíquota correta de 1% fora equivocadamente utilizada a alíquota de 3%. Relata que se trata exatamente do mesmo equívoco já identificado e mesmo reconhecido pela própria Fazenda Distrital em relação ao IPTU do mesmo imóvel quanto aos anos de 2015 e 2016, quando do processo de execução fiscal. Afirma que, no presente caso, se constata o mesmo erro, pois a área construída verificada nos anos de 2015 e 2016 já existia e corresponde à mesma área construída dos anos de 2012, 2013 e 2014, de 3.421,16 m2. Acompanham a inicial os documentos constantes da folha de rosto dos autos. É a breve síntese. Decido. Para obtenção do provimento jurisdicional desejado na inicial é necessário conjugar as disposições dos artigos 300 e 303 do CPC: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Não obstante as argumentações trazidas na inicial, não se verifica o atendimento dos requisitos necessários à obtenção da tutela jurisdicional reclamada. É que a principal providência requerida implica em exaurimento do mérito do presente feito, sem que fosse dada a oportunidade de o réu se manifestar a ter a oportunidade de fomentar o contraditório e a ampla defesa. Ademais, em que pese a possível urgência no requerimento trazido à apreciação, é certo que a probabilidade do direito não se encontra demonstrada. A documentação de ID no 116195292, manifestação do DF na Execução Fiscal e principal argumento de demonstração da probabilidade do direito pelo autor, não deixa demonstrada de forma inequívoca a implementação da alíquota de 1% relativa ao IPTU para o referido imóvel em discussão. Ausentes, assim, os elementos autorizadores da concessão da medida pleiteada, INDEFIRO o requerimento de tutela de urgência. No entanto, nos termos do artigo 151, II, faculto à parte autora realizar o depósito da dívida para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ficando a sua eficácia sujeita ao depósito integral do crédito tributário discutido no presente writ. Venha pela autora emenda à inicial, no prazo de 5 (cinco) dias (art. 303, § 6o do CPC). Transcorrido o prazo ora deferido, retornem os autos conclusos para prolação de sentença extintiva. Vindo a nova inicial, retornem os autos conclusos para apreciação. Liminar indeferida (ID 34119578) Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 35431739). É o relatório. Compulsando os autos originários, vislumbram-se que foi prolatada sentença na demanda que deu ensejo ao presente agravo. Nos termos da remansosa jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença na pendência de julgamento do agravo de instrumento significa a perda do objeto recursal, como aconteceu no caso dos presentes autos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, em função da perda superveniente do objeto, JULGO PREJUDICADO o recurso. Publique-se na íntegra. Retirem-se de pauta de julgamento. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 17 de novembro de 2022